Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DECRETADA. REABERTURA DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO. PENDÊNCIA DE CONSTRIÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA. DECISÃO MANTIDA.
I. Anulada a intimação para a fase de cumprimento de sentença, a pendência de constrições não interfere na contagem dos prazos para pagamento voluntário e impugnação.
II. Instruído o requerimento de cumprimento de sentença com “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”, na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil, não se faz necessária a apresentação de nova planilha depois de anulada a intimação dos executados e reabertos os prazos para pagamento voluntário e impugnação.
III. Recurso conhecido e desprovido.